Tribunal: TRF3
Processo: 5190020-47.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
266/740)

5190020-47.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL E URBANO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ATIVIDADE ESPECIAL. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora afirma que sempre trabalhou no meio rural, de forma ininterrupta, com e sem registro em CTPS e para comprovar o alegado trabalho acostou aos autos cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho, como doméstica, no período de janeiro de 1998 a setembro de 2000 e como tarefeiro em condomínio rur

Inteiro teor:
266/740)

5190020-47.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL E URBANO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ATIVIDADE ESPECIAL. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora afirma que sempre trabalhou no meio rural, de forma ininterrupta, com e sem registro em CTPS e para comprovar o alegado trabalho acostou aos autos cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho, como doméstica, no período de janeiro de 1998 a setembro de 2000 e como tarefeiro em condomínio rural nos períodos de setembro a outubro de 2003, julho a novembro de 2004, julho a novembro de 2005, agosto a novembro de 2006 e como trabalhador volante em condomínio rural no período de julho a novembro nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; certidão de seu casamento no ano de 1980, onde se declarou como sendo das prendas domésticas e seu marido como lavrador.

3. Em contraditório o INSS afirma que referidos períodos de trabalho são de natureza urbana, visto tratar-se de trabalho como caseira, nos referidos contratos, além do trabalho como doméstica no ano de 1998 a 2000. A oitiva de testemunhas, afirma que a autora trabalhava no meio rural no período de safra e que em outros períodos ela fazia “bicos” limpando casas na cidade, e que já trabalhou na cidade por um período de aproximadamente três anos.

4. Diante do conjunto probatório apresentado, observo que a parte autora demonstra os recolhimentos previdenciários nos períodos legalmente exigidos pelas regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. No entanto, seu trabalho se deu de forma híbrida, não apenas como rurícola, visto ter restado demonstrado que a autora exerceu atividade urbana juntamente com o rural, que era exercido apenas nos períodos de safras, contrário ao alegado pela autora na inicial.

5. Não sendo demonstrado o trabalho rural da autora de forma única/majoritária e por todo período de carência mínima necessário, de 180 meses, entendo não estar presente os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural, considerando não ter sido demonstrado o regime especial para a benesse pretendida, uma vez que o trabalho de forma híbrida rural e urbano, pressupõe a aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos para as mulheres, não alcançado nestes autos pela parte autora, que na data do requerimento encontrava-se com apenas 56 anos de idade.

6. Diante da ausência de conteúdo probatório eficaz, uma vez que não preenchido todos os requisitos mínimos exigidos por lei para a concessão da aposentadoria por idade rural, a parte autora não faz jus à benesse pretendida, devendo ser reformada a sentença que reconheceu o direito à aposentadoria à autora para julgar improcedente o pedido.

7. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

8. Apelação do INSS provida.

9. Sentença reformada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5190020-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: APARECIDA DO CARMO BIANCHETTI ROMANO

Advogados do(a) APELADO: DONIZETI LUIZ COSTA - SP109414-N, FERNANDA GADIANI - SP244942-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5190020-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: APARECIDA DO CARMO BIANCHETTI ROMANO

Advogados do(a) APELADO: DONIZETI LUIZ COSTA - SP109414-N, FERNANDA GADIANI - SP244942-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido nos termos do art. 487, I, do CPC, reconhecendo o trabalho de rurícola da autora e condenando o instituto requerido a lhe conceder a aposentadoria pleiteada, a partir da data do requerimento administrativo, arcando o requerido com a verba honorária arbitrada em 10% das parcelas vencidas até a data da sentença.

O INSS interpôs recurso de apelação, alegando a impossibilidade de concessão de aposentadoria por idade rural sem contribuição após 2010 viola a lei 11.718/08, a ausência de condição de segurado especial visto que a parte apelada não trouxe aos autos documentos idôneos capazes de desconstituir os motivos pelos quais teve seu requerimento indeferido administrativamente. Não comprovou a carência exigida e tampouco o exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento, razão pela qual seu pedido deve ser julgado improcedente. Subsidiariamente, pugna pelo termo inicial do benefício na data da citação, a correção monetária e juros na forma da lei 11.960/09 e o prequestionamento da matéria.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5190020-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: APARECIDA DO CARMO BIANCHETTI ROMANO

Advogados do(a) APELADO: DONIZETI LUIZ COSTA - SP109414-N, FERNANDA GADIANI - SP244942-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a autora, nascida em 13/08/1960, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2015. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termo do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

In casu, a parte autora afirma que sempre trabalhou no meio rural, de forma ininterrupta, com e sem registro em CTPS e para comprovar o alegado trabalho acostou aos autos cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho, como doméstica, no período de janeiro de 1998 a setembro de 2000 e como tarefeiro em condomínio rural nos períodos de setembro a outubro de 2003, julho a novembro de 2004, julho a novembro de 2005, agosto a novembro de 2006 e como trabalhador volante em condomínio rural no período de julho a novembro nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; certidão de seu casamento no ano de 1980, onde se declarou como sendo das prendas domésticas e seu marido como lavrador.

Em contraditório o INSS afirma que referidos períodos de trabalho são de natureza urbana, visto tratar-se de trabalho como caseira, nos referidos contratos, além do trabalho como doméstica no ano de 1998 a 2000. A oitiva de testemunhas, afirma que a autora trabalhava no meio rural no período de safra e que em outros períodos ela fazia “bicos” limpando casas na cidade, e que já trabalhou na cidade por um período de aproximadamente três anos.

Diante do conjunto probatório apresentado, observo que a parte autora demonstra os recolhimentos previdenciários nos períodos legalmente exigidos pelas regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. No entanto, seu trabalho se deu de forma híbrida, não apenas como rurícola, visto ter restado demonstrado que a autora exerceu atividade urbana juntamente com o rural, que era exercido apenas nos períodos de safras, contrário ao alegado pela autora na inicial.

Não sendo demonstrado o trabalho rural da autora de forma única/majoritária e por todo período de carência mínima necessário, de 180 meses, entendo não estar presente os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural, considerando não ter sido demonstrado o regime especial para a benesse pretendida, uma vez que o trabalho de forma híbrida rural e urbano, pressupõe a aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos para as mulheres, não alcançado nestes autos pela parte autora, que na data do requerimento encontrava-se com apenas 56 anos de idade.

Diante da ausência de conteúdo probatório eficaz, uma vez que não preenchido todos os requisitos mínimos exigidos por lei para a concessão da aposentadoria por idade rural, a parte autora não faz jus à benesse pretendida, devendo ser reformada a sentença que reconheceu o direito à aposentadoria à autora para julgar improcedente o pedido.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural à autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL E URBANO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ATIVIDADE ESPECIAL. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora afirma que sempre trabalhou no meio rural, de forma ininterrupta, com e sem registro em CTPS e para comprovar o alegado trabalho acostou aos autos cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho, como doméstica, no período de janeiro de 1998 a setembro de 2000 e como tarefeiro em condomínio rural nos períodos de setembro a outubro de 2003, julho a novembro de 2004, julho a novembro de 2005, agosto a novembro de 2006 e como trabalhador volante em condomínio rural no período de julho a novembro nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; certidão de seu casamento no ano de 1980, onde se declarou como sendo das prendas domésticas e seu marido como lavrador.

3. Em contraditório o INSS afirma que referidos períodos de trabalho são de natureza urbana, visto tratar-se de trabalho como caseira, nos referidos contratos, além do trabalho como doméstica no ano de 1998 a 2000. A oitiva de testemunhas, afirma que a autora trabalhava no meio rural no período de safra e que em outros períodos ela fazia “bicos” limpando casas na cidade, e que já trabalhou na cidade por um período de aproximadamente três anos.

4. Diante do conjunto probatório apresentado, observo que a parte autora demonstra os recolhimentos previdenciários nos períodos legalmente exigidos pelas regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. No entanto, seu trabalho se deu de forma híbrida, não apenas como rurícola, visto ter restado demonstrado que a autora exerceu atividade urbana juntamente com o rural, que era exercido apenas nos períodos de safras, contrário ao alegado pela autora na inicial.

5. Não sendo demonstrado o trabalho rural da autora de forma única/majoritária e por todo período de carência mínima necessário, de 180 meses, entendo não estar presente os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural, considerando não ter sido demonstrado o regime especial para a benesse pretendida, uma vez que o trabalho de forma híbrida rural e urbano, pressupõe a aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos para as mulheres, não alcançado nestes autos pela parte autora, que na data do requerimento encontrava-se com apenas 56 anos de idade.

6. Diante da ausência de conteúdo probatório eficaz, uma vez que não preenchido todos os requisitos mínimos exigidos por lei para a concessão da aposentadoria por idade rural, a parte autora não faz jus à benesse pretendida, devendo ser reformada a sentença que reconheceu o direito à aposentadoria à autora para julgar improcedente o pedido.

7. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

8. Apelação do INSS provida.

9. Sentença reformada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.